Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS CREDORES BENEFICIADOS PELA CONSTRIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desistência de inventário em razão da existência de dívidas do espólio.
2. Os agravantes alegam consenso entre os herdeiros e ausência de impedimento legal para desistência, sustentando que as dívidas estariam garantidas e que os credores não se opuseram ao pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da existência de dívidas pendentes de quitação pelo espólio, é possível homologar o pedido de desistência do inventário judicial, para abertura da via administrativa, formulado pelos herdeiros consensualmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 610, caput e §1o, do CPC, inexistindo testamento deixado pelo autor da herança, assegura aos interessados capazes e concordes a realização de inventário e correspondente partilha pela via administrativa.
5. Regulamentando a matéria, a Resolução CNJ no 35/2007 autoriza a desistência do inventário judicial para promoção da via extrajudicial, independentemente da existência de credores do espólio.
6. Não obstante, conforme entendimento do STJ, “é inviável extinguir o inventário para prosseguir [na] via extrajudicial quando há penhora no rosto dos autos e o credor não concorda com a extinção do feito. Isso porque o credor se sub-roga na figura do herdeiro, no limite do crédito cobrado” (AgInt no REsp n. 1.621.892/MT).
7. No caso, embora atestada a inexistência de testamento deixado pelo falecido e os herdeiros sejam capazes, inviável a homologação do pedido de desistência consensualmente formulado por eles uma vez que, diante da existência de penhora no rosto dos autos, não houve concordância dos correspondentes credores beneficiados pelas constrições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Havendo penhora no rosto dos autos, a homologação do pedido de desistência do inventário depende da anuência do credor beneficiário da constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 610, caput e §1o; Resolução CNJ no 35/2007, arts. 2o e 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.621.892/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 22/8/2022; TJDFT, Acórdão 1816769, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 15/02/2024.